Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação – art. 112, I do CP. Trata-se de opção legislativa evidentemente mais favorável ao condenado, que dispensa o trânsito em julgado definitivo para que se inicie o fluxo do prazo prescricional. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. No caso, verifica-se que decorrido o lapso temporal prescricional de quatro anos a contar do trânsito em julgado para a acusação, conforme reconheceu o Juízo de origem.

3. Recurso ministerial conhecido e não provido.